Tribunal: TJSP
Processo: 1019116-26.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Locação de imóvel – Contrato de administração – Diligência da administradora na execução do contrato – Inexistência de provas de que a administradora, com o término da locação do imóvel, teria se recusado a entregar as chaves do imóvel – Pretensão a título de lucros cessantes descabida – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019116-26.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EUGÊNIO
PINHEIRO CLEMENTINO FARIA, é apelado RENT A HOUSE LOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-26.2020.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 40285
APEL. No: 1019116-26.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE: EUGÊNIO PINHEIRO CLEMENTINO FARIA
APDA: RENT A HOUSE LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS Locação de
imóvel
Contrato de administração
Diligência da
administradora na execução do contrato Inexistência de
provas de que a administradora, com o término da locação
do imóvel, teria se recusado a entregar as chaves do imóvel
Pretensão a título de lucros cessantes descabida

Sentença mantida Recurso improvido.

Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização por
perdas e danos ajuizada por Eugênio Pinheiro Clementino Faria contra Rent A
House Locação e Administração de Imóveis Ltda que, pela r. sentença (págs.
162/166), proferido pelo magistrado RENATO SIQUEIRA DE PRETTO, cujo
relatório se adota, foi julgada procedente para declarar a existência da relação
jurídica de administração de locação imobiliária entre as partes, autorizada a
entrega pela ré ao procurador do autor nestes autos das chaves do imóvel,
mediante assinatura de recibo e, diante da derrota em relação ao pedido de
indenização por lucros cessantes, arcará o autor com pagamento da
sucumbência de custas e despesas processuais, além de verba honorária
advocatícia fixada em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, apelou o autor sustentando ser infundada a exigência
da administradora quanto à apresentação de procuração para consecução do
contrato firmado entre as partes, na medida em que sempre foi representado pelo
mesmo procurador perante a administradora. Assevera que a apelada
descumpriu com sua obrigação em encaminhar a cobrança dos boletos à
locatária do imóvel; que só promoveria a assinatura dos documentos caso a
locatária assinasse primeiramente o laudo de vistoria do imóvel; que ficou sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-26.2020.8.26.0114 -Voto no
3
possibilidade de dispor do imóvel, diante da recusa da ré em proceder com a
devolução das chaves já entregues pela então locatária. Em suma, pretende que
a ré seja condenada quanto aos nos lucros cessantes pretendidos na inicial,
consistente no período em que ficou privado da utilização do imóvel.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 188/200),
subiram os autos.
É o relatório.
A r. sentença merece preservação por seus jurídicos fundamentos.
Pois bem, o autor pretende com a presente demanda a
declaração de existência e validade de relação jurídica, consubstanciada em
contrato de administração de imóvel celebrado entre as partes em 16.08.2019
(págs. 12/15, contrato n. 4814), com a finalidade de locação de imóvel
residencial situado na rua Professor Luiz de Pádua, n. 300, casa 14, Campinas-
SP, além de lucros cessantes, objeto do presente recurso, inicialmente estimados
em R$ 8.000,00 (cf. págs. 82/83).
Com efeito, observa-se que, em decorrência da relação jurídica
existente entre as partes, foi firmado contrato de locação do imóvel à Natacha
Carvalho Ramos, com início em 26.08.2019 e término em 25.02.2022, pelo valor
mensal ajustado de R$ 2.000,00 (pág. 16/23). Por sua vez, embora a relação
com a locatória não seja propriamente objeto desta ação, percebe-se que foram
constatados alguns problemas do imóvel (pág. 70), oportunidade em que
locatária realizou reformas, postulando o abatimento dos valores desembolsados
a título do aluguel.
Não obtendo uma resposta favorável pelo autor, a locatária
resolveu rescindir o contrato, desocupando o imóvel no dia 24.02.2020,
oportunidade em que a administradora solicitou a realização de uma vistoria no
imóvel ao patrono do autor, não se chegando, todavia, a um consenso. Neste
aspecto, cumpre ressaltar a resistência do autor quanto à compensação dos
valores desembolsados pretendidas pela locatária a título de benfeitorias
realizadas no imóvel com a multa contratual (pág. 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-26.2020.8.26.0114 -Voto no
4
Assim, o autor pretendeu que a administradora simplesmente
apurasse o valor devido a título de aluguéis e multa em decorrência da rescisão
antecipada do contrato (pág. 79/80) e, nesta ação, relata alguns entraves criados
pela administradora que o impediu do uso do imóvel, pugnando a condenação a
título de lucros cessantes em 4 meses de aluguel (R$ 8.000,00), correspondente
o tempo compreendido entre a entrega das chaves (24.02.2020) e o respectivo
ajuizamento da ação.
Desde logo, percebe-se que ao negar a realizar de vistoria de
saída do imóvel, o próprio autor infringiu com a obrigação contratual prevista na
cláusula 15o, parágrafo 3o (pág. 14), sem falar que, da análise dos autos, não se
observou qualquer óbice para a retirada das chaves perante a imobiliária.
Por seu turno, as alegações do autor não representam qualquer
ilegalidade cometida pela imobiliária, ao revés, denota o estrito cumprimento de
formalidades inerentes a relação jurídica firmada entre as partes, seja solicitando
a assinatura do laudo de vistoria do imóvel, seja requerendo a regularização da
procuração de seu patrono constituído (pág. 69/76 e 154/156).
Assim, considerando-se a devolução das chaves do imóvel pela
locatária em 24.02.2020, percebe-se que não há, efetivamente, qualquer conduta
por parte da administradora do imóvel, ora apelada, que se relacione aos
supostos danos sofridos pelo autor. Na realidade, a conduta da administradora
revela forma de resguardar os interesses de todas as partes envolvidas, tanto em
relação à locação do imóvel, quanto à prestação dos serviços propriamente dita.
Aliás, conforme restou consignado na r. sentença “revela-se
lídima a atuação da ré de exigir que o requerente apresentasse procuração
conferindo poderes a seu genitor para que firmasse, em seu nome, o contrato de
locação em apreço, documento, contudo, que nunca foi exibido.
(...)
Identicamente, irrepreensível foi a recusa da ré de proceder à
cobrança da locatária quanto à multa contratual rescisória, uma vez que a via do
pacto de locação assinada era documento indispensável à propositura de uma
ação judicial nesse sentido, em especial pelo desinteresse do autor na solução do
problema no âmbito extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-26.2020.8.26.0114 -Voto no
5
Do mesmo modo, a mensagem eletrônica de fls. 154/156 ilustra
que as chaves do imóvel se encontravam e se encontram à disposição do autor,
inexistindo, nos autos, prova da negativa de sua devolução pela demandada. A
exigência da ré no que tange à exibição da regular procuração do autor em favor
de seu pai àquela devolução nada tem de ilegítima, pois, frise-se, o genitor do
requerente não figurava como parte no contrato de locação em apreço”.
Em suma, de rigor o reconhecimento de que a administradora
agiu com diligência na execução do mandato, conforme previsto na cláusula
primeira do contrato firmado entre as partes (pág. 12), adotando as cautelas
necessárias a prática dos atos derivados de sua função e de promover os atos
cabíveis para os quais foi contratado, conforme o disposto no art. 667, do CC: "o
mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do
mandato (...)”.
No mais, observo que, excepcionalmente, diante do trabalho
desenvolvido e da natureza da causa, de forma a remunerar condignamente os
patronos da ré, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §11, do CPC.
Por último, ressalte-se que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas
Pelo exposto, nego provimento ao recurso..

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora